Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707298-41.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ANA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em face de ANA RODRIGUES DE SOUSA, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I do CPC. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologa do pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., requer a desistência da presente apelação, conforme petição de ID 76137497. Considerando tratar-se de direito potestativo da parte encerrar o processo de forma voluntária e unilateral, e tendo manifestado expressamente sua intenção de não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos Publique-se. Intime-se. Dê-se baixa. Retornem os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator